Tribunal: TJDFT
Processo: 0717146-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO. GRAVAME NÃO BAIXADO A TEMPO E MODO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 9o, § 3o, DA RESOLUÇÃO DO CONTRAN No 689 DE 27/09/2017. PRAZO DE 10 DIAS PARA A BAIXA. ASTREINTE PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se a ré na obrigação de fazer, consistente em notificar o DETRAN/DF quanto à quitação do financiamento pelo autor, a fim de dar baixa no gravame do veículo modelo VW GOL 1.0, cor branca, ano 2007/2008, placa JHC-3278, RENAVAM 009386067588, desonerando a propriedade do autor, sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o limite de R$ 10.000,00

2. A parte ré interpôs recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, a parte ré narrou que após a quitação do financiamento do veículo de propriedade do autor não foi possível a baixa no gravame (alienação fiduciária), porque seria necessária a emissão de um novo CRV. Aduziu que o autor não realizou a transferência do veículo para seu nome. Lado outro, ponderou que o prazo fixado na sentença para o cumprimento da obrigação, 10 dias, é desarrazoado, mormente porque é necessário antes da baixa do gravame a regularização da documentação por parte do autor. Por fim, arguiu que o valor da multa fixada (astreintes) é elevado para o caso concreto.

4. Em que pesem os argumentos trazidos em sede recursal, no tocante à obrigação de promover a baixa do contrato celebrado com o autor, razão não assiste ao recorrente. Os contratos de garantias de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor, celebrados por instrumentos público ou privado, serão, obrigatoriamente, registrados no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que for registrado e licenciado o veículo (art. 8o da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017).

5. É dever da instituição credora informar ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal de registro do veículo, ou por meio da empresa registradora de contratos, qualquer alteração ocorrida no contrato, cabendo a estes procederem aos devidos registros (art. 9o, § 3o, da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017).

6. Após cumprida pela instituição credora a obrigação de prestar informação relativa à quitação das obrigações do devedor, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do Gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias, sem qualquer custo para o declarante, independentemente da transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que originou o gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o veículo (art. 9o, § 3o, da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017). Após a informação da baixa do gravame, o CRLV será expedido no próximo licenciamento do veículo, obrigatoriamente, sem a anotação do gravame e sem custos adicionais (art. 16 da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017).

7. No caso, restou incontroversa a quitação da obrigação pelo autor, além da manutenção do gravame vinculado ao veículo, fatos que, inclusive, foram admitidos pela própria parte ré. Nesse contexto, deveria a instituição financeira ter diligenciado para que houvesse a baixa do gravame, em 10 dias, após a quitação das obrigações do devedor (autor) inerentes ao contrato de arrendamento mercantil, consoante disposto no art. 9o, parágrafo 2o, da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017 e consequente regularização da propriedade.

8. Irretocável, destarte, a sentença a qual condenou a parte ré na obrigação de proceder à baixa do gravame que recai sobre o bem. Eventual impossibilidade de cumprir o julgado deve ser comprovado em sede de cumprimento de sentença.

9. O prazo de 10 dias está em consonância com as normas aplicáveis ao caso concreto (art. 9o, parágrafo 2o, da Resolução CONTRAN No 689) e não é desarrazoada. Igualmente, também encontra-se proporcional a astreinte fixada, levando-se em consideração o valor diária (R$ 100,00), mormente porque limitada ao valor de R$10.000.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenado o réu, vencido, no pagamento das custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

12. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.